Tribunal: TJPA
Processo: 0800790-11.2021.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800790-11.2021.8.14.0046

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARIA LEI MIRANDA COLARES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.150/STJ. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TERMO INICIAL NA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DESFALQUE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com indenização por danos morais, condenou a instituição financeira ao pagamento de danos materiais, a serem apurados em liquidação de sentença, tomando-se como saldo inicial o existente na conta da autora em agosto/setembro de 1988, com aplicação dos parâmetros indicados pelo Ministério da Economia, acrescidos de juros e correção monetária. O agravante sustenta nulidade da decisão monocrática por afronta ao princípio da colegialidade e defende a ocorrência de prescrição, ao argumento de que o saque integral da conta vinculada ao PASEP teria ocorrido em 1985.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática proferida com fundamento em jurisprudência dominante viola o princípio da colegialidade; e (ii) estabelecer se a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP encontra-se prescrita, à luz do Tema 1.150 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O relator pode julgar monocraticamente recurso quando a matéria estiver pacificada em jurisprudência dominante, nos termos do art. 932, V, do CPC c/c art. 133, XII, do Regimento Interno do TJPA, sem afronta ao princípio da colegialidade.

A reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto submetido ao colegiado não gera nulidade, desde que haja enfrentamento das teses recursais, conforme orientação do STJ (AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR).

O Banco do Brasil detém legitimidade passiva para responder por falhas na administração das contas vinculadas ao PASEP, inclusive quanto a saques indevidos e ausência de aplicação de rendimentos, conforme tese firmada no Tema Repetitivo 1.150 do STJ.

A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

O termo inicial da prescrição ocorre na data em que o titular comprova ter tomado ciência inequívoca dos desfalques, e, no caso concreto, essa ciência se deu em 28/07/2016, quando a autora compareceu à agência bancária, razão pela qual a ação ajuizada em 2021 está dentro do prazo legal.

A instituição financeira, na qualidade de administradora do programa, deve manter contas individualizadas e comprovar a regularidade dos lançamentos, nos termos do art. 5º da LC nº 8/1970 e do art. 12 do Decreto nº 9.978/2019.

A inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, impõe ao banco o dever de apresentar extratos e documentos aptos a demonstrar a regularidade da conta, não sendo suficiente a mera remissão genérica à legislação ou à média de saldos de cotistas.

A ausência de comprovação concreta da regularidade dos lançamentos configura falha na prestação do serviço e autoriza a responsabilização civil da instituição financeira.

O agravante limita-se a reiterar argumentos já examinados, sem apresentar elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O relator pode decidir monocraticamente recurso quando a matéria estiver pacificada em jurisprudência dominante, sem violar o princípio da colegialidade.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP, nos termos do Tema 1.150 do STJ.

A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta do PASEP prescreve em dez anos, contados da ciência inequívoca do titular acerca da lesão.

Compete à instituição financeira comprovar a regularidade dos lançamentos na conta vinculada, sendo cabível a inversão do ônus da prova nas relações de consumo.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 239, § 3º; LC nº 8/1970, arts. 2º e 5º; LC nº 26/1975; Lei nº 7.859/1989; Lei nº 13.134/2015; Decreto nº 4.751/2003; Decreto nº 9.978/2019, art. 12; CPC, arts. 932, V, 1.026, § 2º, 80, VII, e 81; CC, art. 205; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.895.936/TO; REsp 1.895.941/TO; REsp 1.951.931/DF (Tema 1.150); STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0800111-25.2024.8.14.0072, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, j. 18.02.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0816851-60.2018.8.14.0301, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 04.03.2024; TJPA, Recurso Especial nº 0434662-69.2016.8.14.0301, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 09.05.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800790-11.2021.8.14.0046

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S.A

AGRAVADO:
MARIA LEI MIRANDA COLARES

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 32802678)

interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 32171979 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo ora agravante, mantendo a sentença proferida no juízo a quo que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de danos materiais, estes arbitrados na quantia a ser apurada em liquidação de sentença, levando como saldo inicial aquela na conta da autora em agosto/setembro de 1988, os parâmetros indicados pelo Ministério da Economia e juros e correção monetária, na Ação de Obrigação de Fazer c/ danos morais de origem.

Destaca, preliminarmente, que não caberia a decisão monocrática em caso, uma vez que a decisão contraria o princípio da colegialidade, bem como da ampla defesa, trazendo à tona perceptível insegurança jurídica.

No mérito, em suma, o Banco agravante destaca que é incontroverso que a parte autora realizou o saque integral de sua conta vinculada ao PASEP em 1985, conforme documentos juntados à inicial. Desde então, manteve-se inerte, ajuizando a presente ação apenas em 2021, ou seja, mais de 35 anos após o saque. Assim, incide a prescrição da pretensão, nos termos do entendimento do STJ no Tema 1150, que fixa como marco inicial da contagem a ciência inequívoca dos desfalques, ocorrida no caso concreto em 1985.

Afirma que a mera alegação de desconhecimento técnico ou confiança nas informações fornecidas à época do saque não constitui óbice legal à fluência do prazo prescricional, tampouco transfere ao Banco a responsabilidade por eventual omissão da parte.

Foram apresentadas contrarrazões (Conforme ID n. 33733821), na oportunidade, a agravada destacou que o julgamento monocrático se deu de forma totalmente correta, não havendo qualquer hipótese de nulidade da decisão.

Além disso, pugnou pelo total desprovimento do agravo interno interposto, para manter integralmente a decisão monocrática proferida.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

PRELIMINAR

Aduz o Banco agravante que não caberia a decisão monocrática proferida, ao passo que fora violado o princípio da colegialidade.

Contudo, como se nota a partir da leitura das Jurisprudências colacionadas no conteúdo redacional, a matéria é pacificada nesta corte.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
RECONHECIMENTO DE LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL EM AÇÃO REFERENTE AO PASEP.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800111-25.2024.8.14.0072 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR DA RESERVA. PASEP. MÁ GESTÃO DE VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.050 DO STJ. SENTENÇA CASSADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a ação ordinária sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva da instituição financeira; 2. Na origem o autor pretende o recebimento dos valores de quotas do PASEP referente ao período de 1982 a 1999. Aduz que requereu junto ao Banco do Brasil o levantamento do saldo da conta do PASEP, e que constava apenas valores a partir de 1999; 3.
No julgamento do Tema repetitivo 1.150 o STJ reconheceu a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP
. Afastada a tese de ilegitimidade impõem-se a cassação da sentença, com remessa dos autos para julgamento do mérito; 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença cassada. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0816851-60.2018.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/03/2024 – Grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE DE REFORMA – LEGITIMIDADE RECONHECIDA – CONTROVÉRSIA DIRIMIDA NO ÂMBITO DO STJ – AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES DO PASEP – BANCO DO BRASIL LEGÍTIMO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-A matéria foi examinada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça – STJ, dando termo a toda essa celeuma, ou seja, decidindo pela legitimidade do BANCO DO Brasil S/A, nas ações do PIS/PASEP. 2-Nesse contexto, ficou assentado, que nas ações de indenização por danos morais e materiais referente a má gestão de valores depositados no Fundo PIS/PASEP, o Banco do Brasil S/A é parte legítima para figurar no polo passivo, e determinou o seguimento da ação perante a Justiça Estadual. 3-Ressalta-se que a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A está prevista no art. 12, III e V, do Decreto nº 9.978/2019 4-Desta feita, a sentença ora vergastada merece ser reformada, com o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau para regular processamento do feito. 5-Recurso conhecido e provido. (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0434662-69.2016.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – Tribunal Pleno – Julgado em 09/05/2023)”.

Portanto, como explicado, a decisão monocrática se apoiou em jurisprudência dominante, estando dentro da legalidade e não violando o princípio da colegialidade.

Ante o exposto,
REJEITO
a
PRELIMINAR
arguida pelo Banco Agravante.

Superada a questão preliminar, passo a apreciar o mérito do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo ora agravante, mantendo a sentença proferida no juízo a quo que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de danos materiais, estes arbitrados na quantia a ser apurada em liquidação de sentença, levando como saldo inicial aquela na conta da autora em agosto/setembro de 1988, os parâmetros indicados pelo Ministério da Economia e juros e correção monetária, na Ação de Obrigação de Fazer c/ danos morais de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 32171979):

“(...)
Decido
.

I – Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O presente recurso comporta julgamento monocrático com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, V do CPC c/c art. 133, XII do Regimento Interno deste E. TJPA.

II - Mérito

Inicialmente, destaca-se que o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi instituído pela Lei Complementar nº 08 de 1970, e consiste em contribuição social de natureza tributária para o financiamento da Seguridade Social, sendo disciplinado pelo artigo 239, § 3º, da Constituição Federal, dispositivo regulamentado pela Lei nº 7.859 de 1989 até o advento da mais recente Lei nº 13.134 de 2015.

A Lei Complementar nº 26 de 1975, unificou, a partir de 1º de julho de 1976, sob a denominação de PIS-PASEP, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do PASEP, instituídos pelas Leis Complementares nº 7 de 1970 e 8 de 1970, respectivamente.

O artigo 7º, do Decreto nº 4.751 de 2003, previa que a gestão do PASEP cabia ao Conselho Diretor do Fundo, cujo representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda. De igual modo, o artigo 10, do mesmo diploma normativo, estabelecia ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, caberia a obrigação de manter as contas individuais dos participantes do PASEP, devendo creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, além de processar as solicitações de saque e de retirada, e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS- PASEP.

Posteriormente, o Decreto nº 4.751 de 2003 foi revogado pelo Decreto nº 9.978/2019, o qual, por sua vez, não alterou significativamente as disposições então em vigor. Vejamos os termos do artigo 12, do Decreto nº 9.978 de 2019:

“Art. 12. Cabe ao Banco do Brasil S.A., em relação ao PASEP, as seguintes atribuições:

I - manter, em nome dos servidores e empregados, as contas individuais a que se refere o art. 5º da Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro de 1970;

II - creditar nas contas individuais, quando autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, as parcelas e os benefícios de que trata o inciso II do caput do art. 4º;

III - processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, nos períodos estabelecidos, quando autorizados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, nos termos do disposto na Lei Complementar nº 26, de 1975 , e neste Decreto;

IV - fornecer, nos períodos estabelecidos e sempre que solicitado, ao gestor do Fundo PIS-PASEP, as informações, os dados e a documentação relativos aos repasses de recursos, ao cadastro de servidores e empregados vinculados ao PASEP, às contas individuais de participantes e às solicitações de saque e de retirada e seus correspondentes pagamentos; e

V - cumprir e fazer cumprir as normas operacionais editadas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.

Parágrafo único. O Banco do Brasil S.A. exercerá as atribuições previstas no caput de acordo com as normas, as diretrizes e os critérios estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP e nos termos do disposto na Lei Complementar nº 26, de 1975 , e neste Decreto”.

Assim, a administração do Programa compete ao Banco do Brasil S.A., bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do PASEP é atribuída à instituição gestora em apreço, por força do artigo 5º da Lei Complementar nº 8 de 1970, in verbis:

“Art. 5º - O Banco do Brasil S.A., ao qual competirá a administração do Programa, manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço, tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional”.

Ressalte-se que, desde a promulgação da Constituição Federal em 1988, em 04/10/1988, a União deixou de depositar valores nas contas do PASEP do trabalhador, limitando-se a sua responsabilidade ao repasse mensal ao Banco do Brasil S.A., nos termos do artigo 2º, da LC nº 8/1970.

Após essa breve introdução, passo a apreciar a preliminar de ilegitimidade do Banco do Brasil alegada pelo recorrente.

No caso concreto, o Apelado trata de suposto ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil que resultou em desfalque indevido na conta individual do PASEP da qual é titular.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO e REsp 1.951.931/DF, fixou as seguintes teses no Tema Repetitivo nº 1.150:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

No caso em apreço, não se trata de controvérsia atinente à definição ou aplicação de índices legais de atualização monetária estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, tampouco se discute a política pública subjacente à gestão centralizada do fundo pela União. A controvérsia posta em juízo diz respeito, com exatidão, à atuação concreta e individualizada do BANCO DO BRASIL S.A., na condição de agente administrador da conta vinculada ao PASEP da parte autora, no que se refere a eventual omissão ou falha na adoção dos rendimentos legalmente previstos, bem como à suposta ocorrência de saques indevidos ou não autorizados ao longo da vigência da conta.

Nessa moldura fática, verifica-se que a pretensão deduzida em juízo funda-se na responsabilidade contratual da instituição financeira pelo inadimplemento de seus deveres legais e funcionais como gestora da conta individual do servidor público, configurando relação de consumo e prestação de serviço bancário sujeito à fiscalização jurisdicional. Assim, não se cogita de discutir a constitucionalidade ou legalidade dos critérios gerais fixados pelo Conselho Gestor do fundo, mas sim de apurar eventual falha na execução concreta da gestão da conta individual do beneficiário.

Dessa forma, impõe-se reconhecer, à luz da tese firmada no Tema Repetitivo n. 1150 do Superior Tribunal de Justiça, que o BANCO DO BRASIL S.A. ostenta legitimidade passiva para figurar no polo da presente demanda, na medida em que responde por eventuais vícios ou irregularidades na administração da conta vinculada ao PASEP, cujas consequências patrimoniais se projetam diretamente na esfera jurídica do titular.

Nesse sentido, é a jurisprudência no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL EM AÇÃO REFERENTE AO PASEP. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800111-25.2024.8.14.0072 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR DA RESERVA. PASEP. MÁ GESTÃO DE VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.050 DO STJ. SENTENÇA CASSADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a ação ordinária sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva da instituição financeira; 2. Na origem o autor pretende o recebimento dos valores de quotas do PASEP referente ao período de 1982 a 1999. Aduz que requereu junto ao Banco do Brasil o levantamento do saldo da conta do PASEP, e que constava apenas valores a partir de 1999; 3. No julgamento do Tema repetitivo 1.150 o STJ reconheceu a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP. Afastada a tese de ilegitimidade impõem-se a cassação da sentença, com remessa dos autos para julgamento do mérito; 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença cassada. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0816851-60.2018.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/03/2024 – Grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE DE REFORMA – LEGITIMIDADE RECONHECIDA – CONTROVÉRSIA DIRIMIDA NO ÂMBITO DO STJ – AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES DO PASEP – BANCO DO BRASIL LEGÍTIMO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-A matéria foi examinada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça – STJ, dando termo a toda essa celeuma, ou seja, decidindo pela legitimidade do BANCO DO BRASI S/A, nas ações do PIS/PASEP. 2-Nesse contexto, ficou assentado, que nas ações de indenização por danos morais e materiais referente a má gestão de valores depositados no Fundo PIS/PASEP, o Banco do Brasil S/A é parte legítima para figurar no polo passivo, e determinou o seguimento da ação perante a Justiça Estadual. 3-Ressalta-se que a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A está prevista no art. 12, III e V, do Decreto nº 9.978/2019 4-Desta feita, a sentença ora vergastada merece ser reformada, com o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau para regular processamento do feito. 5-Recurso conhecido e provido. (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0434662-69.2016.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – Tribunal Pleno – Julgado em 09/05/2023)

Desse modo, o Banco do Brasil possui legitimidade ad causam para responder por falhas na administração das contas vinculadas ao PASEP, inclusive quanto a saques indevidos, omissão na aplicação dos rendimentos e ausência de prestação de contas.

No tocante à alegação de prescrição, observa-se que a pretensão de ressarcimento decorrente de desfalques em conta do PASEP submete-se ao prazo decenal do art. 205 do Código Civil. Nos termos da tese firmada no mesmo Tema 1150/STJ, o termo inicial para contagem desse prazo é a data em que o titular tem ciência inequívoca da lesão, o que, no caso, ocorreu apenas em 28/07/2016, data do comparecimento da autora à agência bancária, não havendo falar em prescrição.

Quanto ao mérito, extrai-se da sentença singular que, embora o banco afirme ter utilizado os parâmetros corretos de correção, deixou de apresentar elementos concretos e individualizados que demonstrassem, de modo cabal, a regularidade da conta PASEP da autora. Limitou-se a remeter-se à legislação aplicável e a apresentar média de saldos de cotistas, sem enfrentar diretamente os valores lançados e sacados na conta da parte autora.

Destaca-se que o juízo a quo corretamente inverteu o ônus da prova, com fundamento no art. 6º, inciso VIII, do CDC, diante da hipossuficiência técnica da consumidora, exigindo da instituição financeira o mínimo indispensável para demonstrar a boa-fé na condução da conta. A ausência de extratos históricos ou documentos hábeis a comprovar a correção dos lançamentos configura evidente falha na prestação do serviço, autorizando a responsabilização civil da instituição financeira.

Não se desconhece que os valores depositados no fundo PIS-PASEP obedecem a regras específicas de correção e que a média de saldo por cotista é notoriamente baixa, conforme dados do Tesouro Nacional. Contudo, a generalidade das defesas apresentadas pela recorrente não se sobrepõe ao ônus de demonstrar a veracidade dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito afirmado pela parte adversa.

Por fim, afasto a alegação de afronta ao contraditório e à ampla defesa, porquanto todos os atos processuais foram regularmente praticados, com oportunidade para manifestação de ambas as partes e produção de provas pertinentes. A decisão de primeiro grau observou os limites do pedido e baseou-se na insuficiência da prova produzida pelo banco, sem qualquer violação ao devido processo legal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NO MÉRITO, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo Juízo a quo, por seus próprios fundamentos. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de manter a sentença proferida no 1º grau que julgou provida parcialmente a demanda para condenar o Banco do Brasil ao pagamento de danos materiais.

De início, registro que a decisão agravada foi devidamente fundamentada, tendo enfrentado os pontos centrais trazidos na apelação, especialmente a alegação de ilegitimidade passiva, a regularidade dos índices aplicados à conta vinculada ao PASEP e a inexistência de falha na prestação do serviço.

No presente agravo interno, o recorrente desloca a discussão para a tese de prescrição da pretensão autoral, sustentando que o prazo decenal teria se iniciado com suposto saque integral ocorrido no ano de 1985.

A alegação não merece acolhida.

É certo que a prescrição constitui matéria de ordem pública e pode ser apreciada em qualquer grau de jurisdição. Contudo, a questão foi expressamente analisada na decisão monocrática, com aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.150.

Nos termos da tese firmada pelo STJ, o prazo prescricional decenal tem início no momento em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos alegados desfalques na conta vinculada ao PASEP.

No caso concreto, foi reconhecido que a autora teve ciência inequívoca dos fatos em 28/07/2016, quando compareceu à agência bancária para levantamento dos valores. A ação foi ajuizada em 2021, portanto dentro do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

Transcrevo ponto da decisão impugnada:

“(...) No tocante à alegação de
prescrição
, observa-se que a pretensão de ressarcimento decorrente de desfalques em conta do PASEP submete-se ao prazo decenal do art. 205 do Código Civil. Nos termos da tese firmada no mesmo Tema 1150/STJ, o termo inicial para contagem desse prazo é a data em que o titular tem ciência inequívoca da lesão, o que, no caso, ocorreu apenas em 28/07/2016, data do comparecimento da autora à agência bancária, não havendo falar em prescrição”.

Assim, não se verifica erro na decisão agravada quanto ao reconhecimento da inexistência de prescrição.

Quanto às demais alegações, o agravante limita-se a reiterar argumentos já examinados na decisão monocrática, sem trazer elemento novo capaz de infirmar seus fundamentos.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 32171979, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição de embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé, em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 09/03/2026